Tribunal: STF
Processo: RE 1332743
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário cujo objeto é acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 23):



    “AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS. LOCAÇÃO. Pretensão da empresa agravante de ver declarada a inexistência de relação jurídica tributária, relativa à incidência de ISS sobre a locação de bens móveis e sobre serviços de assistência técnica, manutenção de aparelhos, equipamentos e máquinas, serviços de fotocópia e de representação comercial por conta de terceiro. Ausência de vício que inquine o processo de nulidade, assim como o julgado. Sentença que reconhece, corretamente, a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, bem assim do justo receio de violação de direito. Imprescindível dilação probatória, em sede própria, para que se apure a atividade de locação de bens móveis está relacionada a outra exercida pela impetrante, passível de tributação. Decisum que extingue o feito com resolução do mérito, quando deveria tê-lo feito sem a apreciação deste, o que foi corrigido neste segundo grau. Agravo, que nada acrescenta para que se modifique a decisão seu objeto. Desprovimento do recurso.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 3, p. 48).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos artigos 5º, XXXIV, LIV, LV e LXIX; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recurais, discorre acerca da ausência de prestação jurisdicional e busca o fastamento da exigência de ISS incidente sobre a locação de bens móveis.



    O então Presidente do STF, quando do primeiro envio dos autos a esta Corte, determinou sua devolução à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, indicando como precedente o RE 626.706 (eDOC 7). 



    Em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o entendimento anterior. Confira-se com a ementa (eDOC 76, p. 1):



    “RECURSOS REPETITIVO E EXTRAORDINÁRIO. RETORNO DOS AUTOS POR ENCAMINHAMENTO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, À LUZ DO TEMA 212, DO STF. ACÓRDÃO PROLATADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO, NO SENTIDO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉRITO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Autos encaminhados pela col. Terceira Vice-Presidência deste e. TJRJ, para eventual juízo de retratação à luz do Tema 212, do e. STF, que se refere à não incidência do ISS sobre a locação de bens móveis, dissociada da prestação de serviços, consoante o julgamento do recurso paradigma, RE 626.706/SP. Sentença de improcedência. Recurso de apelação interposto pela Impetrante, a que foi dado parcial provimento, apenas para extinguir o feito, sem resolução do mérito, na forma dos incisos IV e VI, do art. 267, do CPC, de 1973. Para a aplicação do entendimento firmado pelo e. STF, em repercussão geral, far-se-ia mister o conhecimento do mérito da ação mandamental, o que não ocorreu no caso em comento, eis que indemonstrado o direito líquido e certo ou o fundado receio de sua violação, Concluiu o Órgão Colegiado que a apreciação do pedido do Impetrante exige atividade probatória, não admitida na via processual eleita. Acórdão antes proferido que ora se mantém.” 



     



    Após referido acórdão, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ admitiu o extraordinário (eDOC 78).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão a quo, quando do rejulgamento da causa em virtude da aplicação da sistemática da repercussão geral, assentou o seguinte (eDOC 78, p. 3): 



    “No caso sob exame, verifica-se que o retorno dos autos à esta Câmara de origem ocorreu em razão da determinação de fl. 496, do e. STF, haja vista a decisão proferida no REsp.626.706/SP, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, pela qual confirmou-se a tese de não incidência do ISS na locação de bens móveis dissociada de prestação de serviços. 



    Sucede que o Acórdão proferido por este Órgão Colegiado decidiu pela extinção do feito sem a resolução do seu mérito, na forma dos incisos IV e VI, do art. 267, do Código de Processo Civil vigente em 1973, sob o fundamento de não haver prova pré-constituída, fazendo-se necessária a atividade probatória, não admitida na via processual eleita. 



    Dessa feita, indemonstrado o direito líquido e certo, assim como o fundado receio de violação daquele, torna-se inviável a aplicação do entendimento firmado pelo e. STF, em repercussão geral, no tocante ao Tema 212, ao caso presente, em que não se adentrou no exame do objeto da demanda. 



    Por essas razões, voto no sentido de se manter o Acórdão nos termos em que proferido, consoante os fundamentos acima explicitados.” (Grifei) 



     



    Logo, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NATUREZA DA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1229916 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28.02.00)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ISS. 4. Locação de bens móveis. Súmula Vinculante 31 e Súmula 284. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 969846 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05.09.17)



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente